Tribunal: TCU
Processo: 015.369/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de analisar o processo de registro de patentes, especialmente no que se refere ao elevado estoque de pedidos em espera (backlog) e ao prazo superior a dez anos para concessão, bem acima da média mundial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria destinada a analisar o processo de registro de patentes a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU: 9.1.1. que, em até 180 dias, passe a publicar, em seu portal eletrônico disponível na internet, as filas de pedidos de patentes pendentes de decisão final administrativa de cada Divisão da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados a que se refere - a área tecnológica do pedido, em caso de estar em análise de segunda instância -, com as informações de cada pedido, o estado em que se encontra e a existência ou não de prioridade de exame, com vistas a atender à obrigação de tornar públicas essas informações à sociedade, conforme dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2o da Lei 9.784/99; 9.1.2. que, em até 180 dias, passe a publicar, em separado, as informações de estoque e de tempo médio de tramitação dos pedidos de patente em fase de segunda instância administrativa, tratada na Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, como forma de melhor transparecer essas informações à sociedade, à luz do que dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2o da Lei 9.784/99; 9.2. recomendar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que inclua, no seu Código de Ética, dispositivo semelhante ao do art. 9o do Código de Ética do TCU (Resolução-TCU 226/2009), à luz do disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal e no caput do art. 2o da Lei 9.784/99; 9.3. determinar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, em até 180 dias, publique os critérios de análise a serem seguidos por seus analistas no âmbito da anuência prévia prevista no art. 229-C da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), com vistas a atender à obrigação de tornar transparente essas informações à sociedade, conforme dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2o da Lei 9.784/99; 9.4. recomendar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que inclua, no seu Código de Ética, dispositivo semelhante ao do art. 9o do Código de Ética do TCU (Resolução-TCU 226/2009), à luz do disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal e no caput do art. 2o da Lei 9.784/99; 9.5. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que avalie a conveniência e oportunidade de discutir a revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), que concede extensão de prazo de validade de patente para pedidos em que a concessão ocorre após decorridos dez anos do depósito, tendo em vista que, em casos de atraso excessivo no exame: i) o requerente de patente já é protegido pelo disposto no art. 44 da LPI, que oferece retroatividade às pretensões do depositante da patente; ii) o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (em inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Trips ), no âmbito da Organização Mundial do Comércio, não prevê tal exceção ao prazo de proteção de vinte anos; iii) a regra inexiste em leis de propriedade industrial de outros países (parágrafos 201 a 256 e 317 a 322 deste relatório); 9.6. recomendar à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde que estabeleça rotinas prospectivas de identificação de pedidos de patentes que contenham tecnologias relevantes para o atendimento à população, por meio das políticas públicas de acesso a medicamentos, com objetivo de subsidiar a operacionalização da priorização, prevista na Resolução INPI 239/2019, dos respectivos exames técnicos de patenteabilidade, à luz do que dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2o da Lei 9.784/99; 9.7. monitorar o cumprimento das determinações e recomendações constantes dos subitens anteriores, oportunidade em que também deve ser avaliado o andamento do plano de combate ao backlog do INPI; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao INPI; à Anvisa; à Coordenação de Análise e Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle - CDOC/Coordenação-Geral de Controle Interno - CGCIN/Diretoria de Integridade - DINTEG do Ministério da Saúde; à Casa Civil da Presidência da República; à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados; e à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal.